Tribunal: TJSP
Processo: 1004307-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos materiais e morais. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos materiais e morais. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que a discente não teria cumprido os ditames do pacto firmado, a justificar a interrupção dos repasses ao Banco financiador. Decisão monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais majorados. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004307-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BERENICE DA
SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A, SOCIEDADE
EDUCACIONAL CESSP SÃO PAULO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-44.2018.8.26.0100 -Voto no 37.012
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: BERENICE DA SILVA SOUZA - (autora)
APDOS.: FACULDADE CENTRO PAULISTANO - UNIESP E OUTROS
JUÍZA DRA. FLAVIA POYARES MIRANDA
VOTO No 37.012
Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos
materiais e morais. Prestação de serviços educacionais.
Programa “UNIESP Paga”. Alegada ausência de repasses pela
Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome
da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de
improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com
ausência de comprovação pela demandada de que a discente não
teria cumprido os ditames do pacto firmado, a justificar a
interrupção dos repasses ao Banco financiador. Decisão
monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem
olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais
majorados. Desprovimento.
Trata-se de apelação interposta só pela autora, em
ação de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório por danos
materiais e morais, contra r. sentença de fls. 600/610, na qual julgado
improcedente o pedido. Compelida a requerente a suportar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, atualizado. Tutela antecipada indeferida.
Valor da causa de R$ 49.261,60, em 2017, sendo a
demandante beneficiária de gratuidade processual, fl. 568.
Irresignada, insurge-se a requerente, fls. 612/630,
pleiteando a reforma da r. sentença. Alega em suma, que cumpriu
todas as obrigações previstas no programa, conforme provam os
documentos carreados à inicial. Aduz que a ré não informou qualquer
irregularidade durante o período do curso, destacando que alguns
relatórios eram entregues sem serem rubricados ou sem recibo de
entrega. Sustenta que era ônus da requerida comprovar que a autora
não entregou os relatórios de atividades. Aponta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-44.2018.8.26.0100 -Voto no 37.012
3
descumprimento contratual é ocasionado por ato ilícito da requerida.
Pugna, em resumo, pela procedência da ação com a condenação das
rés e inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo, pois beneficiária
da gratuidade.
Contrarrazões a fls. 633/640.
É o relatório, em complementação aos de fls. 600/601.
A r. sentença está fundamentada, e deu correta solução
à lide, desmerecendo reparos.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de
urgência
movida
contra
UNIESP
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA, FACULDADE CENTRO PAULISTANO, INVESTIMENTO
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO
PRAZO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, e BANCO DO BRASIL S/A, pleiteando a
requerente o pagamento integral do financiamento realizado junto ao
Banco do Brasil S/A (contrato no 126.707.445) e a exclusão da dívida
do FIES de seu nome.
Tutela indeferida, fl. 232.
Observa-se que colacionados aos autos o histórico
escolar, fls. 24/26, diploma, fls. 30, contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES, fls. 27/28.
De início, aplica-se ao caso plenamente o CDC, não se
olvidando da hipossuficiência e vulnerabilidade da aluna demandante.
No entanto, a mera aplicação do CDC não importa em
automático reconhecimento do direito alegado pela consumidora, em
sua inicial.
Além disso, a inversão do ônus probatório não é
automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas
apenas nas citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-44.2018.8.26.0100 -Voto no 37.012
4
hipossuficiência.
Ressalta-se que no caso dos autos, o ônus da prova
compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Assim, a apelante deveria ter trazido aos autos
elementos que comprovassem o cumprimento dos requisitos para
obtenção do financiamento FIES e de observância das exigências
para obtenção da benesse perante a ré, o que não se verificou.
A apelante não juntou aos autos documentos que
comprovassem que realizou os trabalhos voluntários, na forma
prevista
contratualmente,
ressaltando-se
que
referida
prova
documental estaria ao alcance da aluna.
Reitera-se que, ainda que ocorresse a eventual inversão
do ônus da prova, não significaria a presunção de veracidade dos
fatos alegados pela autora, pois a prova produzida nos autos apenas
ratifica a improcedência da demanda.
E mesmo que assim não fosse, era a requerente quem
deveria comprovar o cumprimento dessa obrigação, sob pena de se
exigir da ré a comprovação de fato negativo.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se p que
segue, sempre com negritos nossos:
APELAÇÃO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" Estabelecimento de Ensino - Contrato de
prestação de serviços educacionais
Curso de Tecnologia em Hotelaria A
apelante se matriculou na instituição de ensino apelada contando com a
concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente
ao programa "UNIESP PAGA" "UNIESP SOLIDÁRIA" Financiamento que seria
pago pela apelada após a conclusão do curso pelos alunos Bolsa de estudos
condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE e realização de
trabalhos voluntários com carga horária semanal
Desempenho acadêmico
não atingido Trabalhos voluntários não realizados totalmente Sentença
de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1020759-54.2017.8.26.0007; Relator: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
---------
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-44.2018.8.26.0100 -Voto no 37.012
5
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Aluno
que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento do
FIES que foi recusado pela instituição de ensino. No caso concreto, afastada a
abusiva exigência de nota mínima no ENADE, a autora não comprovou ter
realizado trabalhos voluntários, na forma prevista no contrato. Conforme
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não é enganosa a propaganda
relativa ao aludido programa e a pretensão dos estudantes deve ser
rejeitada quando deixam de cumprir as obrigações assumidas com o
estabelecimento de ensino. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível no 1002201-33.2018.8.26.0481;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
30/10/2019)
Portanto, não pode prosperar a pretensão da apelante
de furtar-se ao cumprimento das obrigações explicitadas.
Enfim, ainda que não se reconheça que a autora deixou
de apresentar excelência acadêmica, impunha-se a improcedência da
demanda, porque não comprovado o cumprimento da exigência
contida nas cláusulas 3.3 (fl. 28).
O pedido de danos morais fica prejudicado, pois não
reconhecido, nestes autos, o ato ilícito praticado pela requerida.
Por fim, em razão de ter a autora restado vencida em
sede recursal, majoro os honorários a que fora condenada em
primeiro grau, para 15% do valor da causa, com base no art. 85 § 11
do NCPC, em razão do trabalho adicional do causídico da parte
adversa.
Por todo o exposto, sem olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nada mais resta a não
ser negar provimento ao recurso da acionada.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado